Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701789-06.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não conhecendo da Reclamação 41.687/DF, ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA (ID 37009372). Em relação ao apelo extremo manejado pelo DISTRITO FEDRAL, tendo em vista que nos presentes autos discute-se o direito de a parte autora, atualmente com mais de cinco anos de idade (ID 10932631), ser matriculada em creche da rede pública de ensino e que no recurso invoca-se a tese afetada pelo STF no RE 1.008.166 (Tema 548), referente ao “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”, sob a sistemática da repercussão geral, intime-se a parte recorrente para que manifeste se ainda há interesse no prosseguimento do feito. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019